Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006211-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), EDSON ROMANO CORDEIRO - CPF: 090.517.512-30 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CAMILA RUVIARIO ORLANDI - CPF: 048.601.611-06 (VÍTIMA), DAVID CESAR CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.599.161-58 (VÍTIMA), BRUNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 105.653.014-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006211-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDSON ROMANO CORDEIRO
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que, ao conceder liberdade provisória a indivíduo preso em flagrante pelos crimes de resistência, desacato e violação de domicílio, condicionou sua soltura ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.518,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança, diante da comprovação de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a obrigação sem prejuízo de sua subsistência.

III. Razões de decidir

O arbitramento de fiança a réu hipossuficiente representa, na prática, a negação do benefício da liberdade provisória, tornando-se a medida desarrazoada e desproporcional.

O art. 350 do CPP autoriza expressamente a concessão de liberdade provisória sem fiança no caso de pobreza do acusado.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a ilegalidade de condicionar a liberdade ao pagamento de fiança quando ausente capacidade econômica, recomendando a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento: "É ilegal condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança quando demonstrada a hipossuficiência do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 350.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 880.615/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1037692-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.02.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006211-81.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDSON ROMANO CORDEIRO
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edson Romano Cordeiro,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante n.

1001725-15.2025.8.11.0045.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso em flagrante delito pelos crimes de
resistência, desacato e violação de domicílio; 2) “
é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito de auxiliar de mecânico na empresa Mecânica Bazana em Lucas do Rio Verde/MT
”; 3) não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança imposta; 4) “
além da fiança Excelência, o Juízo a quo plantonista aplicou medidas cautelares para garantir a aplicação da Lei Penal
” (Id. 271797387 - pág. 1-5).

A liminar foi parcialmente deferida no plantão judiciário, reduzindo a fiança para “
R$ 506,00, com a possibilidade de pagamento parcelado em duas parcelas de R$ 253,00
” (Id. 271807381 - pág. 1-4).

Informações prestadas no Id.
271812912 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento do habeas corpus, para cassar a fiança arbitrada ao paciente
” (Id. 277546883 - Pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006211-81.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, ao homologar a prisão em flagrante a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, que foi arbitrada no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) (Id.
271797388 - pág. 7).

Além disso, impôs a ele as seguintes restrições:
“
i) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento; (ii) proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado (iii) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, (iv) não frequentar locais de costumeira reunião de usuário de drogas ou pontos de tráfico de ilícitos de substâncias entorpecentes, (v) proibição de acesso ou frequência à residência das vítimas, dele mantendo distância de, no mínimo, 500 metros, (vi) proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, com as testemunha(s) e vítima(s), deles mantando distância de, no mínimo, 500 metros
” (Id. 271797388 - pág. 7-8).

Não obstante o entendimento adotado em sede de liminar, certo é que a hipossuficiência do paciente está demonstrada nos autos.

Ao ser qualificado na audiência de custódia, declarou que exerce a função de mecânico e que seu salário é de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) (Id.
271797388 - pág. 2), o que certamente não basta para custear suas despesas regulares e adimplir a obrigação.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de
exonerar
o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, e
stabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança
.
Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família.
Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
n
ão menos importante mencionar que, sob a ótica da proporcionalidade, apenas reduzir o montante da fiança perpetua o constrangimento ilegal
” (Id. 277546883 - pág. 6).

No contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas pelo paciente para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua situação econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] No caso em análise, o arbitramento da fiança em valor elevado para réu que demonstrou hipossuficiência econômica caracteriza flagrante ilegalidade, pois viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 880.615/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

[...] Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do investigado para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de estar preso sem ter pagado a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 921.013/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] A imposição de fiança, sem a devida análise da capacidade econômica do acusado, viola o princípio da proporcionalidade e da isonomia, uma vez que restringe a liberdade apenas em razão da condição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a liberdade provisória deve ser concedida independentemente do pagamento da fiança, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado. [...]
(TJ/MT, N.U 1000393-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025).

[...] “Se a situação econômica do agente não lhe permite arcar com o valor arbitrado a título de fiança, cabe ao julgador impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as suas condições pessoais”. “É ilegal a manutenção da prisão cautelar quando a liberdade provisória foi concedida condicionada ao pagamento de fiança, sem a devida análise da hipossuficiência do paciente, devendo ser observada a regra do art. 350 do Código de Processo Penal”. [...]
(TJ/MT, N.U 1037692-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de Edson Romano Cordeiro para
isentá-lo
do pagamento da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025